Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-73.2020.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001127-73.2020.8.11.0033
EMBARGANTES: CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE e ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE
EMBARGADO: SERGIO DOMINGOS PIERDONA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – CONEXÃO MATERIAL COM EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PELA MESMA RELATORIA – NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS – PRESCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS MANTIDA – LIBERAÇÃO DE GRAVAMES – CIÊNCIA POSTERIOR NÃO SE CONFUNDE COM ANUÊNCIA PRÉVIA – SEGUNDA OPERAÇÃO CLANDESTINA RECONHECIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – BILATERALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-73.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (EMBARGANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE - CPF: 482.258.351-15 (EMBARGADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE - CPF: 593.517.131-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – CONEXÃO MATERIAL COM EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PELA MESMA RELATORIA – NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS – PRESCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS MANTIDA – LIBERAÇÃO DE GRAVAMES – CIÊNCIA POSTERIOR NÃO SE CONFUNDE COM ANUÊNCIA PRÉVIA – SEGUNDA OPERAÇÃO CLANDESTINA RECONHECIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – BILATERALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1001127-73.2020.8.11.0033

EMBARGANTES:

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE e ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE

EMBARGADO:

SERGIO DOMINGOS PIERDONA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudecir Francisco Cenedese
e
Adriana Maria Bressan Cenedese
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351579362) que, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação interposta por Sérgio Domingos Pierdoná no cumprimento de sentença originário da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, processo no 1001127-73.2020.8.11.0033, cujo juízo de origem foi presidido pelo Juiz de Direito Pedro Antônio Mattos Schmidt.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a conexão material com os embargos de terceiro no 1002063-36.2020.8.11.0086, determinar que os executados promovam o cancelamento de todas as hipotecas e penhoras incidentes sobre o imóvel de matrícula 1.602, especialmente aquelas em favor do Banco LAAD e Banco Santander, e determinar o prosseguimento da execução da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação principal em razão do descumprimento pelos vendedores, mantendo apenas a prescrição das obrigações específicas de georreferenciamento e regularização ambiental.

Nas razões do recurso Id. 353102394, os embargantes alegam existir três contradições no julgado.

Primeiro, sustentam haver contradição lógica entre o reconhecimento da prescrição das obrigações principais de georreferenciamento e regularização ambiental e a aplicação da multa contratual acessória, invocando o art. 189 do Código Civil e o princípio de que o acessório segue a sorte do principal previsto no art. 92 do mesmo diploma legal.

Segundo, apontam contradição na análise do documento constante do Id. 330501951, afirmando que o texto literal demonstra que o apelante declarou estar "ciente e de acordo" com a operação junto ao Banco LAAD, configurando anuência expressa e não mera ciência posterior, o que afastaria a caracterização de operação clandestina e violaria os arts. 113 e 422 do Código Civil relativos à boa-fé objetiva.

Terceiro, alegam contradição na aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, argumentando que se as obrigações dos vendedores prescreveram, o comprador não poderia reter pagamentos em 2020 com base em obrigações cuja pretensão já foi fulminada pela prescrição.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a validade da anuência expressa do apelante e afastar a condenação ao pagamento da multa contratual. Formulam ainda prequestionamento explícito dos arts. 189, 92, 476, 113 e 422 do Código Civil.

Nas contrarrazões Id. 355400381, o embargado
Sérgio Domingos Pierdoná
sustenta que os embargos visam à rediscussão do mérito e à reavaliação da prova produzida nos autos, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

Argumenta que o acórdão analisou exaustivamente o contexto probatório e fundamentou adequadamente sua decisão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Pontua que os embargantes não rebateram o fundamento relativo à conexão com o acórdão proferido nos Embargos de terceiro no 1002063-36.2020.8.11.0086, do qual não recorreram, estando impedidos de rediscutir aquela conclusão neste processo.

Afirma que os embargantes inovam na lide ao invocar dispositivos legais que nunca foram debatidos no primeiro grau ou nas contrarrazões ao recurso de apelação, comprometendo inclusive o prequestionamento pretendido.

Requer a rejeição integral dos embargos e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – CONEXÃO MATERIAL COM EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PELA MESMA RELATORIA – NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS – PRESCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS MANTIDA – LIBERAÇÃO DE GRAVAMES – CIÊNCIA POSTERIOR NÃO SE CONFUNDE COM ANUÊNCIA PRÉVIA – SEGUNDA OPERAÇÃO CLANDESTINA RECONHECIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – BILATERALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A conexão material entre processos envolvendo as mesmas partes, o mesmo acordo judicial e o mesmo imóvel impõe a harmonização dos julgados para garantir coerência sistêmica e segurança jurídica, evitando decisões contraditórias sobre fatos idênticos.

A ciência posterior sobre constituição de hipoteca não equivale a anuência prévia expressa, sendo esta essencial para validade de atos que envolvem garantias reais sobre imóveis, afastando presunção de má-fé ou comportamento contraditório do comprador de boa-fé.

A existência de segunda operação de crédito clandestina, desconhecida dos compradores e em violação ao acordo que previa baixa de gravames até data específica, caracteriza descumprimento contratual pelos vendedores.

A penhora decorrente de acordo judicial homologado configura ato de disposição dos vendedores, não mera constrição de ofício, violando cláusula contratual que vedava oneração do imóvel sem anuência expressa do comprador.

O reconhecimento judicial de descumprimento de obrigações pelos vendedores impõe a aplicação da multa contratual expressamente pactuada, sendo contraditório reconhecer o inadimplemento e simultaneamente negar suas consequências.

A exceção do contrato não cumprido opera bilateralmente, permitindo ao comprador não apenas suspender pagamentos, mas também exigir cumprimento forçado das obrigações descumpridas pelos vendedores, cabendo-lhe escolher a tutela adequada.

A prescrição de obrigações específicas com prazo determinado não impede o reconhecimento do inadimplemento contratual global para aplicação das demais consequências previstas no acordo, especialmente multa e liberação de gravames.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à liberação de gravames e aplicação de multa contratual, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, mantida a prescrição das obrigações de georreferenciamento e regularização ambiental.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Analisando detidamente as alegações dos embargantes, constato que inexistem os vícios apontados, revelando-se evidente o propósito de rediscutir a matéria já decidida mediante nova valoração da prova e dos fundamentos jurídicos adotados pelo colegiado.

Quanto à
primeira
alegação de
contradição
entre o reconhecimento da prescrição das obrigações principais e a aplicação da multa contratual,
o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao distinguir as obrigações específicas com prazo determinado daquelas de execução continuada e ao reconhecer o inadimplemento contratual global
.

Neste ponto, o julgado consignou que "
o descumprimento dessas obrigações gerou efeitos continuados que persistem até hoje"
e que "
os vendedores também permaneceram descumprindo outras obrigações do mesmo acordo, especialmente a de liberar os gravames sobre o imóvel, caracterizando inadimplemento contratual global e continuado"
. Registrou ainda que
"o reconhecimento de prescrição de obrigações específicas não impede que se reconheça o descumprimento geral do contrato para aplicar as outras consequências previstas no acordo, especialmente a multa e a obrigação de liberar as garantias sobre o imóvel"
.

Ou seja, a fundamentação é clara:
a multa não decorre exclusivamente das obrigações prescritas de georreferenciamento e regularização ambiental, mas do conjunto de descumprimentos contratuais, notadamente a manutenção indevida de gravames sobre o imóvel e a constituição de novas garantias sem anuência prévia do comprador, obrigações estas que não prescreveram e cujo inadimplemento persiste
.

Não há contradição lógica, mas aplicação do princípio de que em contratos complexos com múltiplas obrigações interligadas, o inadimplemento de algumas delas autoriza a aplicação das cláusulas penais pactuadas, ainda que outras obrigações específicas tenham sido alcançadas pela prescrição. Pretender que a prescrição de duas obrigações específicas impeça a aplicação da multa pelo descumprimento de outras obrigações não prescritas representa tentativa de obter novo julgamento sobre matéria já decidida.

Relativamente à
segunda
alegação de
contradição
sobre a natureza do documento que teria configurado anuência expressa à operação com o Banco LAAD, o acórdão embargado dedicou extensa fundamentação a essa questão, inclusive reproduzindo trechos do julgamento proferido nos embargos de terceiro conexos.

Neste aspecto, o colegiado consignou expressamente que
"depois de analisar com muito cuidado o documento que o comprador assinou, concluí expressamente que aquele documento era apenas uma comunicação de que ele tomou conhecimento do empréstimo e da hipoteca que já tinham sido feitos, e não uma manifestação de que ele concordava ou autorizava previamente"
. Esclareceu que
"essa diferença é essencial porque quando se trata de dar imóvel em garantia, é preciso consentimento prévio e claro das partes envolvidas, e a falta desse consentimento afasta qualquer ideia de má-fé ou contradição na conduta de quem comprou"
. Registrou ainda que
"naquele julgamento reconheci que existiu uma segunda operação de crédito com o mesmo banco, que foi feita de forma clandestina, escondida dos compradores, e que violou o acordo judicial que determinava que todas as dívidas sobre a fazenda deveriam ser pagas e canceladas até 16 de novembro de 2016"
.

Como se vê,
a fundamentação distinguiu com precisão técnica a ciência posterior da anuência prévia, esta última essencial para validade de atos que envolvem garantias reais sobre imóveis
. Os embargantes pretendem que o colegiado adote interpretação diversa do mesmo documento, atribuindo-lhe efeitos jurídicos distintos daqueles reconhecidos após análise detida. Trata-se de manifesta rediscussão do mérito mediante nova valoração da prova documental, inadmissível pela via dos aclaratórios.

No tocante à
terceira
alegação de
contradição
na aplicação da exceção do contrato não cumprido, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que
"essa regra funciona para os 2 lados: se os vendedores estão em atraso com suas obrigações e não podem cobrar o preço, o comprador pode exigir que eles cumpram o que prometeram, inclusive pedindo ao juiz que obrigue de forma forçada".
Esclareceu que
"extinguir a execução que o comprador moveu, mas manter que as obrigações dos vendedores não podem ser cobradas criaria um desequilíbrio no contrato, permitindo que quem descumpriu se beneficie da própria falha"
. Consignou ainda que
"o correto é reconhecer que enquanto continuar o descumprimento pelos vendedores, o comprador pode suspender os pagamentos, mas também pode exigir o cumprimento forçado das obrigações, cabendo a ele escolher entre as proteções disponíveis".

Neste contexto, verifica-se
a fundamentação demonstra que a exceção do contrato não cumprido opera bilateralmente, permitindo ao comprador não apenas suspender seus pagamentos, mas também exigir o cumprimento das obrigações não prescritas assumidas pelos vendedores, especialmente aquelas de execução continuada como a liberação de gravames
.

A alegação dos embargantes de que a prescrição de algumas obrigações impediria a aplicação da exceção ignora que outras obrigações não prescreveram e continuam sendo descumpridas, conforme expressamente reconhecido no julgado. Novamente, busca-se rediscutir a conclusão adotada mediante nova interpretação dos institutos jurídicos aplicados.

De mais a mais, o conjunto das alegações revela inequívoco propósito de obter novo julgamento da causa mediante atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, o que somente se justifica quando efetivamente constatada omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante capaz de alterar o resultado da controvérsia, sendo que, no caso concreto, todas as questões suscitadas foram enfrentadas de forma clara, fundamentada e exaustiva pelo acórdão embargado, que analisou detidamente o contexto probatório, as obrigações contratuais, o inadimplemento dos vendedores, a conexão com o processo de embargos de terceiro e as consequências jurídicas aplicáveis. O inconformismo dos embargantes com a solução adotada não configura vício passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026